Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE PROVENTOS APÓS ÓBITO DE SERVIDOR. HERDEIROS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeiros de servidor público falecido contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ajuizado pelo apelado.
2. A controvérsia decorre de depósitos realizados na conta do servidor após seu falecimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são as seguintes: i) saber se devem ser conhecidos os documentos juntados apenas com a apelação e ii) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas e alegada incorreta distribuição do ônus probatório e, ainda iii) verificar se é devido o ressarcimento ao erário de valores depositados após o óbito do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando se tratar de documento novo ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior (CPC, arts. 434, 435 e 1.014).
5. Os documentos apresentados com a apelação são anteriores à sentença e não se enquadram nas hipóteses legais, configurando hipótese de inovação recursal a justificar o não conhecimento.
6. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando o juízo indefere diligências consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
7. Verificada a inexistência de pedido objetivo de produção de provas na fase adequada, afasta-se, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa.
8. O magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente quando o conjunto probatório é suficiente (CPC, arts. 370 e 371).
9. Com o falecimento, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros (CC, art. 1.784) e dessa forma, eventuais valores depositados na conta do ex-servidor, após o óbito, passam a integrar o patrimônio hereditário.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que valores pagos indevidamente após o falecimento do servidor devem ser restituídos pelos herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. O Tema 1.009 do STJ admite a dispensa de devolução apenas quando comprovada boa-fé objetiva e impossibilidade de perceber o erro.
12. No caso, houve movimentação bancária após o óbito, com transferências e débitos, o que afasta a alegação de boa-fé objetiva.
13. Demonstrado o depósito indevido e a incorporação dos valores ao acervo hereditário, impõe-se o ressarcimento, nos termos do art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminar acolhida para impedir o conhecimento dos documentos juntados com a apelação. Apelação não provida. Rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371, 373, 434, 435, 487, I, 1.012, 1.014 e 85, §§ 3o e 11; CC, arts. 884 e 1.784; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.387.971/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15/03/2016; STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema repetitivo), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 19/10/2012; STJ, Tema Repetitivo 1.009; STF, RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014; STJ, EREsp 1.086.154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/03/2014.
TJDFT, Acórdão 2085873, 0702800-94.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28/01/2026, DJe 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2082724, 0711689-54.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 23/02/2026; TJDFT, Acórdão 1948589, 0701824-87.2024.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1718398, 0711351-34.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20/06/2023, DJe 03/07/2023; TJDFT, Acórdão 1658968, 0702546-63.2020.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/02/2023, PJe 09/02/2023.